Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO DE UM ANO. ART. 40, LEI No 6.830/80. TERMO A QUO. STJ. RECURSO REPETITIVO. REsp 1340.553/RS. INTIMAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESCONSIDERADA. PENHORA. BACENJUD. BLOQUEIO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1340.553/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual, depois de ouvida a Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

1.1. O prazo da suspensão processual previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal se inicia automaticamente após a intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis em seu nome.

1.2. É prescindível para a contagem do prazo prescricional a existência de decisão determinando a suspensão do feito ou seu arquivamento provisório, bem como a intimação da Fazenda Pública acerca de eventual deferimento da suspensão processual.

2. No caso dos autos, após a citação da parte executada foi realizada a pesquisa de bens no sistema BACENJUD, a qual se obteve sucesso. Após o recebimento desta quantia, o ente exequente informou que o valor depositado não quitava o débito, motivo pelo qual requereu a suspensão da execução.

3. Levando em consideração o bloqueio parcial do valor devido, o termo a quo para a suspensão não pode ser considerado na data da ciência do exequente, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais poderiam recair a penhora.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.